Tribunal: TJMT
Processo: 1026098-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026098-64.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENILZE QUERINA DA SILVA - CPF: 616.193.701-82 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Gerente de Enquadramento e Progressão, da Coordenadoria de Aplicação, do Estado de Mato Grosso, consistente na inércia administrativa quanto à análise do requerimento de aproveitamento de elevação em nível, formulado pela impetrante no processo administrativo n. 65640/2019. A sentença concedeu a segurança para determinar a realização de todas as diligências necessárias à análise e conclusão do referido processo administrativo, ratificando a liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo legal, o requerimento administrativo formulado pela impetrante, caracterizando violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A razoável duração do processo, incluída entre os direitos fundamentais pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), impõe à Administração o dever de decidir, em prazo razoável, os requerimentos administrativos formulados pelos cidadãos.

4. O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de até 180 dias para a decisão conclusiva em processos administrativos, sendo ilegal a sua ultrapassagem injustificada.

5. O descumprimento do prazo legal, sem motivação suficiente, configura omissão administrativa e ofende o princípio da eficiência e o devido processo legal administrativo.

6. A sentença não impõe decisão de mérito à Administração, limitando-se a determinar a análise do processo administrativo dentro dos prazos legais, em respeito à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa.

7. A ausência de manifestação administrativa por mais de dois anos evidencia desídia e afronta ao direito líquido e certo da impetrante, legitimando a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
1. A Administração Pública deve concluir a análise de requerimentos administrativos no prazo de 180 dias, conforme previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020. 2. O descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo administrativo. 3. O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração à conclusão do processo, sem impor decisão de mérito sobre o pedido formulado.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1036257-61.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1007344-69.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1026098-64.2021.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n. 65640/2019.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do Código de Processo Civil (CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
Wagner Cezar
Fachone
, opinou pela ratificação da sentença. (id. 2
85135871
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1026098-64.2021.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n. 65640/2019.

Extrai-se dos autos que
Benilze

Querina
da Silva impetrou o presente
mandamus
contra ato indigitado de coator do Gerente de Enquadramento e Progressão, da Coordenadoria de Aplicação, do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que solic
it
ou
administrativamente, no ano de 2019, o aproveitamento de
elevação em nível, contudo
, mesmo
após
cerca de
02 (dois) anos,
não
houve
decisão proferida.

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo singelo.

Contestação ofertada pela parte Impetrada (id. 280008387).

Após regular trâmite do feito, o Juízo proferiu sentença satisfativa, cujo
di
spositivo restou assim grafado:

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora que realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n.
65640/2019, ratificando, portanto, a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não
argüidas
pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou
contra-razões
do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do
requerimento administrativo par
a
aproveitamento de elevação em nível
, o que, segundo
a
impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n.o 697/2020 e a exigência de formulação unificada das exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar n.o 140/2011.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII,
in
verbis
:

A
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Nos autos, restou suficientemente comprovado que
A
impetrante
formulou requerimento administrativo em 2020, contudo, passados cerca de 02 (dois) anos, a autoridade impetrada se manteve inerte.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim dispõe o art. 5
o
, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo
Antonio
II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/
2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo d
a
impetrante, não apenas pela extrapolação dos prazos regulamentares, mas também pela ausência de observância à exigência de formulação concentrada das pendências.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca
de Cuiabá, que concedeu a segurança, a fim de determinar
que a autoridade coatora que realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n. 65640/2019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025